Tribunal: TJES
Processo: 0000867-33.2016.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Afastamento do Cargo; Indisponibilidade de Bens; Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000867-33.2016.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR e outros (20)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGO 489, §1º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença combatida (que rejeitou a petição inicial e extinguiu sem resolução de mérito o feito com fulcro nos artigos 17, §6º-B da Lei nº 8.429/92, 330, III e 485, I do CPC) não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

2. A redação do
decisum
incorreu em
error in procedendo
, pois, salvo o cabeçalho – no qual foram mencionadas as partes e o número do processo –, nada mais em seu conteúdo representa apreciação exclusiva do caso em testilha. Por certo, imperiosa era a análise detida, ainda que sucinta fosse, dos elementos específicos da demanda, não se tendo indicado sequer a capitulação legal da conduta ímproba a ser debatida quanto a cada um dos vinte e um demandados. Os argumentos lançados na exordial e repetidos em sede recursal (cronologia do caso, enquadramento normativo etc) não restaram minimamente mencionados na origem para que viesse a ser apontado o seu déficit.

3.
Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000867-33.2016.8.08.0034

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS

JUIZ: DR. HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 9010426, proferida em sede de ação de improbidade administrativa, que rejeitou “a petição inicial com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92 c/c art. 330, III, do CPC”, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Sustentou a parte recorrente, em suma, ser nula a sentença por carecer de fundamentação e não impor prejudicialidade ao trâmite a novel Lei nº 14.230/2021, merecendo, sob qualquer aspecto, reforma a sentença.

Em meu sentir, prospera a irresignação.

A sentença vergastada apresentou o seguinte conteúdo:

“Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público em face das partes acima indigitadas.

Diante das alterações promovidas pela Lei nº 14230/2021, determinei a manifestação do Ministério Público acerca do novel enquadramento dos tipos, bem como, readequação da inicial nos moldes previstos no art. 17 da LIA.

Transcorrido o prazo sem manifestação do IRMP, vieram-me conclusos para decisão.

Brevemente relatados, decido.

De fato, após as profundas alterações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, imprescindível restou ao autor da ação demonstrar, já na exordial, indícios mínimos de materialidade dos atos de improbidade e do
elemento volitivo doloso
, ou seja, indícios mínimos do
dolo específico ou especial fim de agir do agente
, sob pena de ser rejeitada a ação no seu nascedouro, com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, é o entendimento atual nos nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.1 Não há de se falar em violação à coisa julgada quando o Acórdão exarado anteriormente não recebe a inicial, mas apenas cassa a Sentença para oportunizar a emenda da inicial. 1.2 Inexiste nulidade processual, por ofensa ao princípio da não surpresa e contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada inovou na matéria fática, tampouco revelou fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da defesa, o próximo passo é o recebimento ou rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429, de 1992, o que efetivamente foi realizado pelo magistrado. 2. AFERIÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 2.1 Embora na fase de recebimento da inicial, tenha vigência o princípio in dubio pro societate, não se pode olvidar que o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade imputado, sob pena de, quando analisada a justa causa, rejeitar a ação ante a ausência de lastro probatório mínimo (artigo 17, § 6º da Lei nº 8.429, de 1992). 2.2 As provas oferecidas não permitem concluir acerca da materialidade do suposto ato de improbidade de dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da ação e o seu não recebimento, especialmente porque a versão de alienação do lote público por preço ínfimo baseia-se apenas em informações que não trazem qualquer indício de dilapidação do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou mesmo enriquecimento ilícito. Apesar de o preço vil ser a maior evidência dos atos ímprobos, não há conclusão do TCE neste sentido, pois a alienação tomou por base o valor venal do imóvel consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de Palmas (Lei Municipal nº 1.593, de 2008).
(TJTO; AC 0010718-68.2015.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Julg. 09/12/2021; DJTO 20/12/2021; Pág. 4)

Destarte, reanalisando a exordial sob a este novo prisma, refluo da minha decisão proferida nestes autos, para reconhecer a ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), ante a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo específico ou de especial fim de agir (dolo), essencial para a configurar o ato de improbidade e justificar a tramitação da presente ação.

Forte nas razões acima expostas,
REJEITO
a petição inicial com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92 c/c art. 330, III, do CPC, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo na forma do art. 485, I, do CPC, tornando sem efeito as constrições eventualmente ainda existentes.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se no Sistema Pje.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe”.

De fato, sua leitura revela ter-se incorrido em
error in procedendo
, pois, salvo o cabeçalho – no qual foram mencionadas as partes e o número do processo –, nada mais em seu conteúdo representa apreciação exclusiva do caso em testilha.

Por certo, imperiosa era a análise detida, ainda que sucinta fosse, dos elementos específicos da demanda, não se tendo indicado sequer a capitulação legal da conduta ímproba a ser debatida quanto a cada um dos vinte e um demandados.

Da inicial colhe-se que JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, GISON RAMALHO SOBRINHO, JOAO NOBRE DE ARAUJO, GILBERTO FERNANDO LOUBACK (ex-Procurador Municipal), MANOEL MESSIAS MARTINS ROCHA, PAULO ANTONIO ZANETTI, SANDRA SOARES FERREIRA PIPPER, MARILENE PINHEIROS ALVES SILVA, SILBERTO TREGUAS RODRIGUES, LOKCENTER - LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA, ANTONIO JOSE DOS SANTOS FILHO (sócio de LOKCENTER), LUCIELMA FIGUEIRA DOS SANTOS (sócia de LOKCENTER), PREMOLDADOS SANTA HELENA LTDA, ADEMIR DA SILVA GUIMARAES (sócio de PREMOLDADOS), JOSE ALOISIO RODRIGUES DOS SANTOS (sócio de PREMOLDADOS), NOVOTEMPO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, FABIO DIAS DO NASCIMENTO (sócio de NOVOTEMPO), MARIA DIAS FAGUNDES (sócia de NOVOTEMPO), CONSTRUTORA PAVICOL LTDA, ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA (sócio de PAVICOL) e MORGANA CARLA FONSECA LIMA (sócia de PAVICOL)

Os convites 01, 27 e 52, realizados durante o mandato do Prefeito Municipal JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, foram pertinentes à locação de maquinário com operador para melhorias de estradas vicinais, tendo as pessoas jurídicas demandadas restado contratadas.

Os Secretários Municipais de Infraestrutura e Transporte (GISON RAMALHO SOBRINHO e JOAO NOBRE DE ARAUJO) teriam procedido à contratação direta, já que apenas simularam a realização de procedimento licitatório sem publicidade e em curto intervalo de tempo (fracionando o objeto), sem o cumprimento de etapas ou observância dos faixas de valores para contratação.

Disse o Ministério Público Estadual que:

- “quando da abertura de um processo licitatório é necessária a pesquisa de preços sobre o produto ou serviço a que se quer adquirir ou contratar, para que, com base nisso, o setor contábil e financeiro possam indicar a existência de recursos e dotação orçamentária que suportará a despesa, o que no caso, não foi realizado, para facilitar o direcionamento dos certames”;

- “o direcionamento da licitação teve início com a solicitação de licitação pelo Secretário Municipal de Infra-Estrutura e Transportes de Ponto Belo e seleção dos convidados, a cargo do Presidente da Comissão de Licitação; passou pela aprovação do Procurador Municipal de Ponto Belo e aceitação das propostas pela Comissão de Licitação, julgamentos que contou com a efetiva atuação de MANOEL MESSIAS MARTINS ROCHA (presidente da comissão), PAULO ANTONIO ZANETTI (membro da comissão), SANDRA SOARES FERREIRA (membro da comissão), MARILENE PINHEIRO ALVES SILVA (membro da comissão), SILBERTO TREGUAS RODRIGUES (membro da comissão), e se consumou com a homologação do resultado e adjudicação do objeto ao vencedor, Ordem de Execução de serviço, e contrato de prestação de serviços, atos esses praticados pelo Prefeito Municipal à época JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR”.

Requereu, por fim, a condenação dos demandados por atos de improbidade administrativa que teriam causado lesão ao erário e enriquecimento ilícito, previstos, à época da propositura, nos artigos 9º, inciso I, 10º, inciso VIII c/c artigo 11º, incisos I e V todos da lei 8.429/92, impondo-lhes as sanções estatuídas pelo artigo 12, incisos I, II e III, do mesmo diploma, condenando-se também os réus nas custas e ônus processuais.

Os argumentos lançados na exordial e repetidos em sede recursal (cronologia do caso, enquadramento normativo etc) não restaram minimamente mencionados na origem para que viesse a ser apontado o seu déficit, denotando patente inobservância ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

A motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual), debates que restaram limitados na espécie.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos.
2 - Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade.

3 - Agravo Regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp 517871⁄PE).

Há, portanto, inequívoca nulidade a macular a sentença, cujo texto, segundo o recorrente, foi utilizado em outras 18 ações de improbidade administrativa pelo mesmo juízo, já tendo este egrégio Tribunal considerado tal informação ao da mesma forma concluir (cf.: Apelação Cível nº 0000108-69.2016.8.08.0034).

Ante o exposto
,
c
onheço do recurso

e
dou-lhe provimento
para
declarar a nulidade da
sentença
vergastada,
cassando-a
de modo a
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
e viabilizar, consoante seu livre convencimento motivado, a adequada apreciação do caso sem prejuízo ao respeito às instâncias competentes
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.